Tribunal: TJSP
Processo: 2163847-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaratória de nulidade de fiança. Ausência de outorga uxória. Pleito de suspensão dos atos constritivos. Cabimento. Aplicação dos arts. 1.645, 1.647, inciso III, 1.649 e 1.650, do Código Civil e da Súmula no 332, do C. STJ. Possibilidade de reapreciação da tutela concedida após a regular instrução processual. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163847-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante TAISA
CRISTINA MEDEIROS, são agravados PRISCILA CRISTINA DE SOUZA
TÁVORA, DENÍLSON DE JESUS DUARTE, SAUL AUGUSTO TOLEDO
TÁVORA e CARLOS MEINBERG NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163847-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.607
Agravo de instrumento no 2163847-52.2020.8.26.0000
Agravante: TAISA CRISTINA MEDEIROS
Agravada: PRISCILA CRISTINA DE SOUZA TÁVORA
Comarca: Barretos 3a Vara Cível do Foro de Barretos Proc. n.
1004807-47.2020.8.26.0066
Juiz prolator da decisão: Dr. Douglas Borges da Silva
Agravo de Instrumento. Declaratória de nulidade de fiança.
Ausência de outorga uxória. Pleito de suspensão dos atos
constritivos. Cabimento. Aplicação dos arts. 1.645, 1.647,
inciso III, 1.649 e 1.650, do Código Civil e da Súmula no
332, do C. STJ. Possibilidade de reapreciação da tutela
concedida após a regular instrução processual. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
14/15 que, nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança por ausência de
outorga uxória, referente aos autos no 1002624-74.2018, de despejo por falta de
pagamento c./c. de aluguéis e encargos da locação, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente em suspender o
cumprimento da sentença, a fim de que o patrimônio do casal não sofra constrição.
Afirma a agravante que a garantia seria ineficaz, invocando os arts.
1.647, III e 1.650, do Código Civil, além da Súmula no 332 do Superior Tribunal de
Justiça.
Alega que o contrato está sem qualquer autorização do cônjuge para a
fiança outorgada e os atos expropriatórios recairão sobre o patrimônio comum do
casal.
Requereu o provimento do recurso para que fosse suspenso o
cumprimento de sentença em relação ao fiador Santhiago F. Soares.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163847-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Às fls. 37/38 foi concedida a tutela recursal para suspender o
cumprimento de sentença apenas com relação ao fiador, Santhiago Fonseca Soares.
Contraminuta às fls. 54/66.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se a presente de ação declaratória de nulidade de
fiança por ausência de outorga uxória relativa aos autos digitais n.
°1002624-74.2018 (ação por falta de pagamento de alugueres e
encargos locativos cumulada com cobrança) julgada parcialmente
procedente e cumprimento de sentença n.°2898-84.2020, ambos em
trâmite perante à 2a Vara Cível local. A parte autora pretende tutela
de evidência para determinar a suspensão dos referidos autos para
evitar o pagamento ou a penhora de bens, até decisão final destes
autos. A antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC/2015, exige:(i) a evidência
da probabilidade do direito pleiteado; (ii) a existência de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo e/ou risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação; e (iii) inexistência de perigo de
irreversibilidade do efeitos da decisão. No presente caso, não há
qualquer prova do alegado, vale dizer, inexiste comprovação da
probabilidade do direito na medida em que a existência de ação de
conhecimento em que foi parte apenas o fiador não atinge o cônjuge
que sequer integra aquela lide. De mais a mais, não restou
comprovado nos autos a existência de penhora e dilapidação de
dinheiro, entendo necessária a instauração do contraditório e ampla
defesa para que a parte requerida comprove a regularidade da
fiança. Assim, indefiro, neste momento processual, o pedido de tutela
provisória, sem prejuízo de eventual reanálise a requerimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163847-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
parte após o decurso do prazo de resposta. Em observância aos
princípio da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional,
considerando a suspensão da realização de audiências presenciais
em decorrência da pandemia do COVID-19, consoante Provimentos
CSM no 2.549/2020 e 2.554/2020, a análise ou não da realização de
audiência virtual prévia de conciliação pelo CEJUSC será apreciada
oportunamente. Não obstante, faculto às partes, desde logo,
informem, em 5 (cinco) dias, se possuem interesse na realização de
sessão de conciliação por tele audiência e, em caso positivo,
declinem, na mesma petição, o e-mail de todas as partes e advogados
(inclusive da parte contrária ainda não citada). Caso a parte
requerente não saiba informar o e-mail da parte adversa e tenha
interesse na tentativa de conciliação, deverá a parte requerida, após
integrar a lide, ser intimada, via ato ordinatório, para que informe,
também no prazo de 5 (cinco) dias, se possui interesse na realização
da tele audiência e forneça o e-mail pessoal e de seus advogados.
Com todas as informações nos autos, remetam-se ao CEJUSC para
designação da tele audiência. Sem prejuízo, CITE-SE a parte
requerida por Carta AR Digital para, querendo, oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do CPC/2015). A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade
da matéria fática apresentada na petição inicial. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos
4o e 6o do CPC/2015, fica vedado o exercício da faculdade prevista
no artigo 340 do CPC/2015.Decorrido o prazo para contestação,
intime-se a parte autora por ato ordinatório para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente manifestação, oportunidade em que: a)
havendo revelia, deverá informar se deseja produzir outras provas,
especificando-as e justificando a necessidade e pertinência, ou se
deseja o julgamento antecipado; b) havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de
provas relacionadas a eventuais questões incidentais; ou c) em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
apresentar resposta à reconvenção no prazo legal. Deverá constar no
ato ordinatório mencionado supra que, decorrido o prazo para
manifestação/réplica, independentemente de nova intimação, deverão
as partes especificar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163847-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que efetivamente pretendem produzir, justificando seu alcance e
pertinência, sob pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado da lide. Por fim, venham conclusos para
deliberação. Intime-se.”
No caso em tela, pretende a agravante a concessão da tutela para
suspender os atos constritivos, diante da suposta nulidade da fiança, em razão da
ausência de outorga uxória.
Consta dos autos que o casamento da agravante com o garantidor do
contrato de locação ocorreu em 26/11/2011, contraído sob o regime da comunhão
parcial de bens e a fiança foi prestada pelo cônjuge da autora, ora agravante, por
contrato datado de 1 de agosto de 2016 (fls. 15/20 do feito originário), que não
contou com o consentimento da agravante.
Na espécie, incide o 1.647, inciso III, do Código Civil, segundo o qual:
“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da
separação absoluta:
III - prestar fiança ou aval”.
Conforme se verifica da certidão de casamento de fls. 20 do feito
originário, o regime adotado foi o da comunhão parcial de bens e a exceção é a do
regime da separação total de bens.
A Súmula 332 do C. Superior Tribunal de Justiça, prevê que: “A fiança
prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da
garantia”.
No caso vertente, aplica-se, ainda, o disposto nos arts. 1.645, 1.649 e
1650, do Código Civil, diante do comparecimento espontâneo do cônjuge, para
postular a anulação da fiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163847-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Neste sentido:
“EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão de desconstituição de
penhora fundada na nulidade da fiança prestada pelo cônjuge
julgada improcedente Fiança prestada sem outorga uxória
Ineficácia
Reconhecimento
Inteligência dos artigos 1.645,
1.647, inciso III, 1.649 e 1.650, do Código Civil, e da Súmula no
332, do Superior Tribunal de Justiça Litigância de má-fé não
caracterizada
Recurso provido para julgar os embargos
procedentes”.
(Apelação
Cível
1009793-97.2015.8.26.0008;
Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2017)
Nestas condições, presente a plausibilidade do direito invocado e o risco
de dano decorrente de eventual constrição de bens comuns do casal, a tutela recursal
deve ser mantida, suspendendo-se o cumprimento de sentença apenas com relação ao
fiador Santhiago Fonseca Soares, ressalvando-se a possibilidade de reapreciação da
tutela concedida após a regular instrução processual.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a este recurso, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator